Tribunal: TCU
Processo: 040.809/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 609/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela Cruzel Comercial Distribuidora de Produtos Hospitalares - Eireli sobre os indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico no 24/2019 conduzido pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), por intermédio do Hospital Universitário Lauro Wanderley vinculado à Universidade Federal da Paraíba (UFPB), para a aquisição de equipamentos hospitalares e, mais especificamente, sobre a eventual falha no item 9 do certame (esfigmomanômetro aneroide com pedestal) com o aporte de recursos federais sob o valor estimado de R$ 33.250,00; Considerando que a ora representante alegou, em suma, que a habilitação da empresa vencedora teria sido irregular em virtude da não apresentação da Autorização de Funcionamento (AFE) emitida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para a distribuição do aludido equipamento de saúde, em desacordo, assim, com a Resolução da Diretoria Colegiada da Anvisa no 16, de 2014 (Peça 1); Considerando que, ao anotar a ausência de interesse público suficiente para a continuação do presente processo, a Selog propôs o não conhecimento da representação, nos termos do art. 103, § 1o, da Resolução TCU no 259, de 2014, com o consequente indeferimento do pedido de cautelar suspensiva; Considerando que o inconformismo da ora representante foi pautado exatamente pela mesma linha do recurso administrativo, a partir da negativa de provimento pela administração pública, tendo o presente feito condão de, indevidamente, transformar o TCU em instância meramente recursal em face da anterior decisão desfavorável tomada pela autoridade administrativa competente; Considerando que a decisão administrativa interna ora questionada teria sido tomada dentro da sua esfera de competência em observância ao devido processo legal e em obediência a cláusulas expressas no instrumento convocatório, não tendo sido impugnadas oportunamente, aliás, pela ora representante, sem prejuízo de destacar que, no presente caso concreto, a empresa habilitada na referida licitação teria apresentado a autorização da Anvisa para a comercialização do referido produto, além de preço inferior ao da ora representante, e, assim, teria restado demonstrado o caráter competitivo do aludido certame; Considerando, enfim, que, a despeito de poder se valer do art. 113, § 1o, da Lei no 8.666, de 1993, para a eventual arguição de irregularidade no processo licitatório, a ora representante não deveria tentar transformar o TCU em mera instância recursal administrativa, salientando, nesse ponto, que não restou demonstrado o eventual prejuízo ao erário ante a eventual notícia, por exemplo, de a proposta da ora representante ser economicamente menos viável para a subjacente contratação; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e no art. 113, § 1o, da Lei no 8.666, de 1993, em conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la prejudicada por ausência de objeto, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, e considerar prejudicado por perda de objeto o suscitado pedido de cautelar suspensiva, além de prolatar as determinações abaixo indicadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.809/2019-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Hospital Universitário Lauro Wanderley - Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh). 1.2. Representante: Cruzel Comercial Distribuidora de Produtos Hospitalares Eireli (CNPJ 19.877.178/0001-43). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar que a unidade técnica adote as seguintes medidas: 1.7.1. envie a cópia do presente Acórdão, com o respectivo parecer da unidade técnica, à representante e ao Hospital Universitário Lauro Wanderley, para ciência; e 1.7.2. arquive o presente processo.